Tribunal: CARF
Processo: 10314.728018/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.728018/2015-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.046 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
AVON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. RECURSO VOLUNTÁRIO
INTEMPESTIVO.
É assegurado ao contribuinte a interposição de recurso voluntário no prazo de
30 (trinta) dias a contar da data da intimação da decisão de primeira instância,
intimação esta que pode ser eletrônica nos termos da lei. Considerando a
inexistência de vício na intimação eletrônica da decisão de primeiro grau, o
recurso voluntário interposto após o prazo legal não deve ser conhecido, pois
intempestivo (Cf. Acórdão n° 1201-003.188).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada contra os lançamentos das Contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.728018/2015-84
Fl. 2366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

nos termos das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, no 10.147, de 21 de dezembro de 2000, e da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
art. 24, § 2o, referentes às competências de janeiro e de março a dezembro de 2011.
Os lançamentos se referem às diferenças entre os valores das contribuições
declarados nas respectivas Declarações de Débitos e Créditos Tributários (DCTFs) e os
devidos, apurados com base nas Notas Fiscais Eletrônicas extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital Fiscal (SPED), conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal de
cada um dos autos de infração e "TERMO DE CONSTATAÇÃO PIS E COFINS",
parte integrante de ambos os autos, às fls. 1835/1842.
Segundo o Termo de Constatação, parte das receitas do interessado está sujeita ao
regime cumulativo, tributação normal, e parte ao regime não cumulativo, tributação
concentrada. Assim, "Frente a particularidade de apuração de cada alíquota e tendo sido
verificado a redução indevida da Base de Cálculo do PIS e da COFINS devido aos fatos
citados nos itens acima, procedemos a recomposição da apuração da Base de Cálculo do
PIS e da COFINS separadamente para a tributação Normal (alíquota 1,65% e 7,60%
respectivamente para PIS e COFINS) e Tributação Concentrada (alíquota 2,20% e 10,30%
respectivamente para o PIS e COFINS) conforme planilha de Apuração da Base de
Cálculo do PIS e da COFINS".
Ainda de acordo aquele Termo, na apuração das contribuições sujeitas à tributação
concentrada, os valores das devoluções de vendas foram deduzidos da base de cálculo das
contribuições e foram consideradas somente as devoluções cobertas com notas fiscais
emitidas por terceiros; as devoluções aceitas foram levadas em conta na apuração das
bases de cálculo utilizadas pela Fiscalização; "Já em relação à Tributação normal as
devoluções de venda geram créditos na apuração do PIS e da COFINS, portanto,
procedemos a apuração no SPED FISCAL (C100), e extraímos as notas de emissão de
terceiros com alíquotas normais, ou seja, 1,65% e 7,60% deduzindo os valores creditados
na DACON a título de devoluções, já que os valores creditados da DACON contém as
devoluções de emissão própria não aceitas por esta fiscalização. A diferença positiva
obtida corresponde as devoluções de notas de emissão própria e os valores foram lançados
como glosa de créditos".
Intimado dos lançamentos, o interessado impugnou-os em parte (fls. 1895/1924),
alegando, em síntese:
I) Em preliminar, a nulidade dos autos de infração, sob os argumentos de:
I.1) Impossibilidade de utilização de mera presunção para a constituição do crédito
tributário: segundo seu entendimento, a Fiscalização se baseou em mera presunção de
omissão de receitas e creditamento indevido para a constituição dos créditos tributários,
inclusive sem analisar o motivo da emissão das notas fiscais eletrônicas de entrada; tais
notas foram emitidas porque as mercadorias não foram remetidas aos compradores; assim,
estes não poderiam ter emitido as respectivas notas de devolução; além disto, a
Fiscalização considerou que o valor total indicado na "Receita Bruta NFE" constitui base
de cálculo das contribuições, sem quaisquer tipos de adições e/ ou deduções (receita de
exportação, faturamento da loja, etc.);
I.2) Erros cometidos pela Fiscalização na apuração da base de cálculo do PIS e da
Cofins: alegou erros, na quantificação dos valores lançados e exigidos, sob o argumento de
que a Fiscalização não deduziu da base de cálculo das contribuições as receitas de
exportações, o faturamento de sua loja interna, valores não abatidos a título de devoluções
próprias/terceiros (emissão de notas de entradas) e estorno de receita não auferida e
recolhimento maior por estimativa (doc. no 7);
Fl. 2367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

I.3) Falta de fundamentação legal para desconsideração das notas fiscais de
devolução: pela leitura do Termo de Constatação, parte integrante dos autos de infração,
não é possível identificar quais foram os fundamentos legais para a não consideração das
notas fiscais de entradas emitidas para o registro e desconto (aproveitamento) dos créditos
das contribuições; não se fez nenhuma referência à norma legal ou Pronunciamento
Técnico do Conselho Federal de Contabilidade para sustentar o procedimento adotado pela
Fiscalização; e,
II) No mérito:
II.1) Os motivos que ensejam o cancelamento integral da cobrança: segundo seu
entendimento, no Termo de Constatação, não foram indicados com clareza os elementos,
deduções e adições utilizadas para a apuração das bases de cálculo das contribuições; após
a conclusão do procedimento fiscal, ele, interessado, verificou inconsistências na
apuração, decorrentes de valores relacionados a (i) receitas de exportações, (ii)
faturamento da loja interna, instalada dentro de suas dependências; (iii) valores não
abatidos de devoluções próprias e de terceiros, (iv) estorno de receita não auferida, e (v)
recolhimento a maior realizado por estimativa; II.1) Receitas de exportação: alega que, no
total das "Receita Bruta NFE", R$1.228.896.629,04, considerado pela Fiscalização, para o
cálculo das contribuições, estão incluídas receitas de exportações que não são tributadas
pelo PIS e Cofins; tal fato se comprova a partir dos documentos anexados aos autos pela
própria Fiscalização (fls. 1 e 2 da "Planilha Receita Bruta NFE" do TC), nos quais
constam
receitas
sob
o
CFOP
7101
(exportações),
sendo:
tributação
concentrada/monofásica: para agosto: R$115.849,53; para setembro: R$105.141,89; e,
para tributação normal: para agosto: R$178.442,95; para setembro R$653.546,84; e,
outubro: R$29.206,04, totalizando R$1.082.187,25 incluídos indevidamente na base de
cálculo das contribuições;
II.2) Faturamento da loja interna: a Fiscalização teria deixado de considerar na base
de cálculo das contribuições o montante faturado pela loja localizado dentro das
dependências dele, interessado, no valor de R$2.310.851,47, sendo R$2.164.292,13
sujeitos à tributação concentrada/monofásica e R$146.559,34 sujeitos à tributação normal;
II.3) A regularidade do procedimento realizado pela Requerente para devolução e a
validade dos créditos de PIS e Cofins:
(A) Operações entre a Requerente e seu estabelecimento comercial: alegou que
realizou vendas para a Avon Comercial Ltda, empresa do mesmo grupo, mas por problema
no sistema eletrônico de remessa, as mercadorias não foram remetidas, sendo que as
operações foram registradas nos livros fiscais de saída dele, interessado; assim emitiu
notas fiscais de entradas das mercadorias faturadas e não remetidas, nos termos do art.
434, inciso do RIPI, contudo a Fiscalização desconsiderou os créditos na apuração dos
débitos lançados;
(B) Operações com terceiros: adicionalmente, seguindo o mesmo raciocínio do item
imediatamente anterior, a Fiscalização deixou de considerar outros valores referentes a notas
fiscais de devoluções de vendas para terceiros, cujas mercadorias também não foram
remetidas, sendo R$5.497,70, para o mês de abril e R$1.932.065,61 para julho, conforme se
depreende da anexa planilha, doc. no 7 - coluna I, às fls. 2062, assim, estes valores deveriam
ter sido considerados pela Fiscalização, na apuração dos débitos lançados;
II.4) Estorno de receita não auferida: a Fiscalização deixou de abater da receita
bruta tributável valores que não foram recebidos junto aos adquirentes de produtos cujas
operações não se concretizaram e os valores estornados; uma simples comparação entre os
valores registrados na sua contabilidade com os registros de entrada e informações
constantes do SPED da Avon Comercial é suficiente para comprovar que as mercadorias
Fl. 2368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

não entraram no estabelecimento desta empresa e, por consequência, os valores registrados
equivocadamente não poderiam ser considerados receitas; tais valores podem ser
verificados nas anexas planilhas elaborados por ele (doc. 11) nas quais constam, entre
outros o período de referência, o no da nota fiscal e o detalhamento das mercadorias e os
valores enviados, efetivamente recebidos e, por fim, estornados;
II.5) Recolhimento realizado por estimativa: alegou que, em virtude da mudança de
sistema informatizado utilizado até julho, para controle de estoque e remessa de
mercadorias, bem como para o gerenciamento das obrigações acessórias relacionadas à
entrada e saída de mercadoria, emissão de notas fiscais e apuração de débitos e créditos do
PIS e da Cofins, para um novo sistema, em agosto de 2011, neste mês, não conseguiu
realizar a apuração dessas contribuições e os valores efetivamente devidos, com relação à
tributação concentrada; assim, realizou os recolhimentos por meio do regime por
estimativa; em virtude da utilização desse regime, incluiu indevidamente, na base de
cálculo, daquela competência, o valor de R$2.158.868,75, fato que pode ser verificado a
partir da comparação dos documentos anexos aos autos de infração com a planilha de
cálculo, ora anexada (doc. no 7 – colunas M8P/P); assim esse valor deve ser deduzido da
base de cálculo utilizada pela Fiscalização, na apuração dos valores lançados e exigidos;
II.6) Necessidade de diligência e os requisitos pretendidos: enumerou e elencou oito
quesitos passíveis de diligência, para, no caso de este Relator entender pela necessidade de
sua realização, para formar sua convicção, ressaltando que tem como certo o seu direito para
que sejam respondidos os quesitos elencados;
III) A multa de ofício e os juros de mora aplicados:
III.1) A impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa: suscitou a
impossibilidade desta cobrança, caso seja mantida a exigência dos créditos tributários em
discussão, diante de um futuro resultado desfavorável, quando de suas liquidações, nos
termos do art. 61, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sob o argumento de que
este dispositivo não se aplica a multas de ofício, mas apenas a débitos decorrentes de
tributos e contribuições;
III.2) A improcedência dos juros Selic: alegou que a taxa Selic não tem aplicabilidade
aos créditos tributários, uma vez que essa taxa não foi criada para fins tributários;
III.3) A abusividade da multa de ofício aplicada: discordou do percentual de cálculo da
multa de ofício, alegando ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
defendendo a redução do seu percentual para um valor mais justo, tendo em vista que agiu de
conformidade com a legislação fiscal em vigor.
Cabe ressaltar que o interessado concordou com parte dos créditos tributários
lançados e exigidos, PIS, no valor de R$187.394,51, e Cofins, no valor de R$876.786,69, e
os quitou por meio de DARFs, acrescidos das cominações legais, multa de ofício com
redução de 50,0 % e juros de mora à taxa Selic, conforme provam as cópias às fls. 1948 e
às fls. 1949.
A 5a Turma da DRJ/POR, acórdão n° 14-63.813, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011, 01/03/2011 a 31/12/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 2369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

O auto de infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a
indicação expressa da motivação e das infrações imputadas ao sujeito passivo e
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito
tributário e à defesa do contribuinte contra as infrações imputadas a ele.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em
diligência, à unidade de origem para realização de perícia, rejeita-se o pedido.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. EXIGÊNCIA.
A apreciação e julgamento da exigência de juros de mora sobre a multa de ofício
ficaram prejudicados pelo fato de esta não fazer parte do crédito tributário impugnado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011, 01/03/2011 a 31/12/2011
JUROS DE MORA À TAXA SELIC.
A exigência de juros de mora à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais está de conformidade com a legislação tributária
vigente.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
No lançamento de ofício, para a constituição e exigência de crédito tributário, é devida a
multa punitiva nos termos da legislação tributária então vigente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011, 01/03/2011 a 31/12/2011
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÕES
A retificação da base de cálculo da contribuição, sob os argumentos de que as receitas
de exportações e do faturamento da loja interna, bem como os valores não abatidos de
devoluções próprias e de terceiros, os estornos de receitas não auferidas e o valor do
recolhimento a maior realizado por estimativa, não teriam sido excluídos de sua
apuração, depende da comprovação de tal alegação, mediante planilhas e respectivas
memórias de cálculo, bem como a apresentação de documentos fiscais e contábeis.
Em recurso voluntário, a Recorrente sustenta a preliminar de tempestividade. Em
seguida, aduz:
- A nulidade dos autos de infração e do acórdão recorrido, porque: (i) havia a
necessidade de conversão do processo em diligência, pela DRJ/RPO, para comprovar
integralmente questões de fato, inclusive levantadas pelo próprio I. Julgador Relator em seu
voto, as quais são fundamentais para o deslinde do presente caso; (ii) não é possível a exigência
fiscal baseada em mera presunção; (iii) houve erros cometidos na apuração das contribuições
supostamente devidas; e (iv) houve a falta de fundamentação para desconsideração das notas
fiscais de devolução.
- Ao analisar as alegações e cálculos realizados pela fiscalização, reapurou a sua
receita tributável de PIS e COFINS (tanto pela sistemática concentrada/monofásica, como pela
Fl. 2370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

sistemática normal), com o objetivo de identificar com maior clareza os elementos que deixaram
de ser considerados no lançamento de ofício efetuado. Após a conclusão desse procedimento,
verificou inconsistências na base de cálculo tributável no processo de confronto com a DACON
do período. Em síntese, essas diferenças são decorrentes de valores relacionados a (i) receitas de
exportação tratadas erroneamente como tributáveis; (ii) não inclusão do faturamento da loja
instalada dentro das dependências da Recorrente na base de cálculo das contribuições; (iii) falta
de abatimento de valores relativos a devoluções (próprias e de terceiros); (iv) falta de estorno de
receita não auferida; e (v) desconsideração de recolhimento a maior realizado por estimativa.
- Necessidade de diligência e cita os quesitos.
- Impossibilidade de incidência de juros Selic sobre a multa; improcedência dos
juros Selic e abusividade da multa de ofício aplicada.
Ao final, requer:
128. Preliminarmente, conforme demonstrado no item I acima, a Recorrente requer seja
regularmente processado o presente Recurso Voluntário, oportunidade em que deverá
ser remetido ao CARF para julgamento com a consequente suspensão da exigibilidade
do crédito tributário que lhe é inerente, conforme a regra do inciso III do artigo 151 do
CTN, garantindo o seu direito a que os referidos débitos não constituam empecilho à
expedição/renovação da sua certidão de regularidade fiscal.
129. Além disso, a Recorrente pleiteia seja reconhecida a NULIDADE do Acórdão
recorrido, para o fim de que seja efetuada um novo julgamento do caso após a devida
conversão do julgamento em diligência em primeira instância, oportunidade em que
deverão ser analisados os documentos juntados aos autos; subsidiariamente, requer seja
determinada a conversão em diligência do julgamento deste Recurso Voluntário, para
aclaramento das questões de fato, confirme quesitos acima, com o retorno dos autos à
essa Turma para prosseguimento do feito.
130. Caso assim não entendam Vossas Senhorias, a Recorrente requer, com base no
exposto acima, seja dado INTEGRAL PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário,
para o fim de se reconhecer:
(i) em preliminar, a NULIDADE dos Autos de Infração em razão do erro na apuração
dos tributos supostamente devidos, bem como da ausência descrição clara e precisa das
infrações supostamente praticadas, além da impossibilidade de lavratura de autuação
fiscal baseada em mera presunção;
(ii) no mérito, seja reconhecida a total improcedência dos Autos de Infração lavrado
com o consequente arquivamento do Processo Administrativo correlato, tendo em vista
a regularidade dos procedimentos realizados pela Recorrente, conforme demonstrado
acima; e
(iii) na hipótese dos pedidos acima não serem acolhidos, a Recorrente requer (iii.1) o
afastamento da multa de ofício no valor de 75%, tendo em vista que a exigência é
excessiva e extrapola os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser
reduzida, e (iii.2) a não incidência da taxa SELIC sobre o valor da multa aplicada, uma
vez que as penalidades não têm natureza tributária.
131. Por fim, a Recorrente protesta seja determinada a realização de diligência para que
seja realizada uma efetiva análise dos documentos juntados aos autos na Impugnação,
bem como para a confirmação do quanto alegado acerca da não ocorrência das
operações de remessa à AVON COSMÉTICOS.
Fl. 2371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Consta nos autos que a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em
20/04/2017, por meio do Portal e-CAC:
TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO
O Contribuinte acessou o teor dos documentos relacionados abaixo na data 20/04/2017
15:07h, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção
Consulta Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam
disponibilizados desde 09/03/2017 na Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico.
Acórdão de Impugnação
Intimação de Resultado de Julgamento
Demonstrativos de Débitos do Processo
Darf
Contribuinte: 00.680.516/0001-24 AVON INDUSTRIAL LTDA (ou seu Representante
Legal)
O recurso voluntário foi apresentado também via e-CAC em 21/07/2017, ou seja,
após 30 dias do prazo previsto no art. 33 do Decreto n° 70.235/72.
Em preliminar de tempestividade no recurso voluntário, são tecidos os seguintes
argumentos:
2. Contudo, a Recorrente foi surpreendida com a indicação de pendências relativas a tais
autuações fiscais em seu relatório de “conta corrente” (doc. no 1) que, após análise, verificou
decorrer da alegada “falta” de apresentação do recurso administrativo cabível em face da
decisão da DRJ/RPO que julgou a Impugnação improcedente (fls. 2.292/2.305).
3. Isso porque a Recorrente teria sido supostamente “intimada” com relação à essa
decisão por meio eletrônico, nos termos do inciso III do §2o do artigo 23 do Decreto no
70.235/72, em razão da sua alegada opção por receber intimações eletrônicas via DTE.
4. Ocorre, contudo, que, conforme evidenciado pelo resultado final na Ação de
Produção Antecipada de Provas no 5006737-49.2017.4.03.6100 (doc. no 2):
(i) a Recorrente não assinou, e a Recorrida não foi capaz de apresentar prova em sentido
contrário, qualquer formulário físico ou outro documento escrito, que contenha seu “expresso
consentimento” quanto a participar do DTE, ou receber intimações eletrônicas por meio de tal
sistema, conforme exigido pelo §5o do artigo 23 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 23. (...)
§5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á as
normas e condições de sua utilização e manutenção. (...).”
Fl. 2372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

(ii) a documentação apresentada pela Fazenda Nacional nos autos da referida Ação de
Produção Antecipada de Provas remonta a uma simples certidão eletrônica (em formato
impresso) que não traz indicação expressa (às margens ou rodapé da página etc.) da chave
criptográfica/validador da chave utilizada para tal finalidade, como seria esperado em qualquer
documento efetivamente assinado de forma eletrônica.
5. Nesse sentido, dada a falta de efetiva comprovação acerca de sua adesão expressa e
formal ao DTE, que sob a perspectiva da ora Recorrente simplesmente não ocorreu, tem-se
que, até o presente momento, não se verificou qualquer intimação válida com relação ao v.
Acórdão recorrido, motivo pelo qual também não se cabe cogitar de eventual transcurso de
prazo recursal que sequer teve início.
Dessa forma, o objetivo último é o processamento regular do recurso, com a
análise de mérito.
Foram trazidos aos autos, os documentos apresentados pela PGFN na ação
cautelar de produção antecipada de provas n° 5006737-49.2017.403.6100:
Cuida-se de ação sob o rito ordinário em que a demandante, alegando não possuir
registros quanto à sua opção expressa em participar do DTE ou receber autuações
eletrônicas através desse sistema, vem pleitear provimento jurisdicional para que a
União apresente a pertinente comprovação desse fato.
Após consulta à Delegacia Especial de Administração Tributária/Derat/SP, a autoridade
fiscal encaminhou os documentos requeridos pelo demandante.
Assim sendo, a Fazenda Nacional requer a juntada dos seguintes documentos:
1- histórico das opções do contribuinte para o recebimento de documentos por meio
digital;
2- validador de assinatura, que contém a data de expiração do certificado digital.

Fl. 2373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

A Recorrente segue sustentando que a prova de sua opção ao DTE não foi feita.
Contudo, neste presente processo não foram feitas intimações pessoais, a Recorrente tomou
ciência das intimações da fiscalização e do auto de infração pela via eletrônica, bem como
apresentou a impugnação digital tempestivamente.
O documento apresentado pela PGFN na ação judicial aponta a data de
29/03/2016 como data da última opção pelo DTE, o que torna a intimação do acórdão da DRJ
em 2017 plenamente válida.
Some-se a isso o fato de que, no conta corrente, figurarem dois processos com
saldo devedores, este e o de número 10314.728016/2015-95:

O processo n° 10314.728016/2015-95 refere-se à autuação de IRPJ e CSLL do
mesmo ano de 2011, com a mesma controvérsia sobre a validade da intimação do acórdão de 1a
instância, por falta de prova da opção do DTE. Inclusive as datas da ciência e protocolo dos
recursos são as mesmas.
Confira-se trecho do relatório do acórdão n° 1201-003.188 (já transitado em
julgado):
Fl. 2374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

Tendo a contribuinte tomado ciência por sua caixa postal em 09/03/2017 (fls.
2.074), com abertura da mensagem em 20/04/2017 (fls. 2.076), interpôs recurso voluntário
(2.081/2.119) em 21/07/2017, em data, portanto, superior ao prazo de 30 (trinta dias),
conforme certificado no despacho de fls. 2.130.
Nesse recurso o contribuinte reitera as alegações de defesa, bem como alega a
nulidade da intimação eletrônica, sob o fundamento de que não seria optante do DTE.
Encaminhados os autos ao CARF, essa C. Turma, por meio da Resolução de fls.
2.132/2.140, converteu o julgamento em diligência, nos seguintes termos:
Em 21 de julho de 2017 ̧ a contribuinte interpôs seu recurso voluntário, segundo o
"Termo de Solicitação de Juntada" (fl. 2.079), justificando a tempestividade do seu ato
processual com a seguinte exposição:1. Inicialmente, a ora Recorrente esclarece que
apresentou a competente Impugnação, na forma prevista no Decreto no 70.235/72, em
face das exigências fiscais em cobrança relativas ao IRPJ e a CSLL, objeto do presente
Processo Administrativo, o que levou à suspensão da exigibilidade dos supostos débitos
tributários, nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN.
2. Contudo, a Recorrente foi surpreendida com a indicação de pendências relativas
a tais autuações fiscais em seu relatório de “conta corrente” (doc. no 1) que, após análise,
verificou decorrer da alegada “falta” de apresentação do recurso administrativo cabível
em face da decisão da DRJ/RPO que julgou a Impugnação improcedente (fls.
2.032/2.066).
3. Isso porque a Recorrente teria sido supostamente “intimada” com relação à essa
decisão por meio eletrônico, nos termos do inciso III do §2o do artigo 23 do Decreto no
70.235/72, em razão da sua alegada opção por receber intimações eletrônicas via DTE.
4. Ocorre, contudo, que, conforme evidenciado pelo resultado final na Ação de
Produção Antecipada de Provas no 500673749.2017.4.03.6100 (doc. no 2):
(i) a Recorrente não assinou, e a Recorrida não foi capaz de apresentar prova em
sentido contrário, qualquer formulário físico ou outro documento escrito, que contenha
seu “expresso consentimento” quanto a participar do DTE, ou receber intimações
eletrônicas por meio de tal sistema, conforme exigido pelo §5o do artigo 23 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 23. (...) §5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será
implementado com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração
tributária informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção. (...).”
(ii) a documentação apresentada pela Fazenda Nacional nos autos da referida
Ação de Produção Antecipada de Provas remonta a uma simples certidão eletrônica (em
formato impresso) que não traz indicação expressa (às margens ou rodapé da página etc.)
da chave criptográfica/validador da chave utilizada para tal finalidade, como seria
esperado em qualquer documento efetivamente assinado de forma eletrônica.
5. Nesse sentido, dada a falta de efetiva comprovação acerca de sua adesão
expressa e formal ao DTE, que sob a perspectiva da ora Recorrente simplesmente não
ocorreu, tem-se que, até o presente momento, não se verificou qualquer intimação válida
com relação ao v. Acórdão recorrido, motivo pelo qual também não se cabe cogitar de
eventual transcurso de prazo recursal que sequer teve início.
A Recorrente afirma que "foi surpreendida com a indicação de pendências
relativas a tais autuações fiscais em seu relatório de "conta corrente" (doc. no 1) que,
após análise, verificou decorrer da alegada “falta” de apresentação do recurso
Fl. 2375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

administrativo cabível em face da decisão da DRJ/RPO que julgou a Impugnação
improcedente.".
No entanto, referido documento (fl. 2.120), emitido em 03 de maio de 2017 e obtido
através do certificado digital, evidencia inclusive que a Recorrente era pessoa jurídica
submetida ao acompanhamento diferenciado.

Portanto, havendo o acesso ao portal do eCAC, com uso de certificado digital,
auferindo o mencionado "Relatório de Situação Fiscal" e, finalmente, submetida ao
acompanhamento diferenciado, presumível que a Recorrente era optante do Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), assim, viabilizando a questionada intimação eletrônica
sobre o acórdão recorrido.
Todavia, a Recorrente explana que propôs "Ação de Produção Antecipada de
Provas no 500673749.2017.4.03.6100 (doc. no 2)", havendo resultado diverso, anexando
documento juntado naqueles autos pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (fls.
2.122 a 2.129). Entre dos documentos incluídos pela Fazenda Nacional nesse processo
judicial, observa-se o denominado "Validador de Assinaturas", certificando a opção da
Recorrente ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) (fl. 2.129).
Fl. 2376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

Em seu recurso voluntário, a contribuinte impugna o documento acima, exaltando
que "remonta a uma simples certidão eletrônica (em formato impresso) que não traz
indicação expressa (às margens ou rodapé da página etc.) da chave
criptográfica/validador da chave utilizada para tal finalidade, como seria esperado em
qualquer documento efetivamente assinado de forma eletrônica."
A validade do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e a respectiva intimação
virtual é admitida em diversos precedentes deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF). Contudo, a Recorrente aduz que não há "Termo de Opção ao Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE)" , demonstrando sua anuência e, consequentemente, prévia
ciência sobre a perspectiva de intimação eletrônica neste procedimento administrativo
fiscal.
Entendo que é indispensável a conversão do presente julgamento em diligência,
com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, vez que necessário a
confirmação sobre a opção da contribuinte ao Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e
validade da intimação eletrônica sobre o acórdão recorrido.
Isto posto, voto pela conversão do julgamento em diligência, solicitando o retorno
dos autos à unidade de origem, a fim de que emita um "Relatório Conclusivo" sobre a
opção da contribuinte pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e sua intimação
eletrônica sobre o acórdão recorrido, principalmente, esclarecendo:
1. Se a contribuinte é optante do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), enviando
a cópia do seu termo, incluindo a data e a assinatura eletrônica pelo representante da
contribuinte, identificando o respectivo certificado digital;
2. A existência qualquer outro documento ou informação, que demonstre a referida
opção pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) e a anuência da contribuinte,
encaminhando o eventual comprovante.
Finalizada esta diligência, ressalvo a necessidade de promover a ciência da
contribuinte sobre o "Relatório Conclusivo", fixando o prazo de 30 (trinta) dias para sua
Fl. 2377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

manifestação, antes do retorno dos autos para novo julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Por meio do despacho de fls. 2.184/2.185, a DERAT entendeu válida a intimação,
conforme se extrai da seguinte passagem:
Conforme histórico de opções ao DTE da Avon Industrial Ltda, na data da
disponibilização da intimação de ciência eletrônica questionada, 09/03/2017, já
estava vigente a opção realizada em 29/03/2016 por seu representante legal Sr.
David Legher Aguilar, CPF 235.549.768-06, cuja opção permanece vigente até o
presente momento.
(...)
Em relação a cópia do Termo Opção por Domicílio Tributário Eletrônico, observa-
se que o modelo enviado foi o constante do Anexo I da IN RFB 664, de 21 de julho
de 2006, onde os dados do contribuinte são preenchidos de forma automática com
extração dos dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ e, por se tratar
de opção exclusivamente eletrônica, não existe um termo em meio físico (“papel”).
Cabe ressaltar que as informações constantes do Anexo I, modelo abaixo, apesar de
terem os dados de identificação do contribuinte preenchidos de forma automática, é
expresso no sentido de autorizar a RFB enviar comunicações de atos oficiais na
caixa postal do contribuinte, cuja autorização/consentimento se dá mediante
utilização de certificado digital conforme já exposto.
(...)
Apesar de inexistir documento físico relativo ao Termo de Opção pelo DTE, repita-
se, por se tratar de procedimento realizado de forma exclusivamente digital via
internet, foi anexado aos autos cópia da “página” do sistema Assinadoc – Validador
de Assinaturas onde o Termo Assinado pelo representante legal da Avon Industrial
Ltda pode ser visualizado em seu conteúdo e informações de assinatura, fls. 2.144.
Em relação ao item (2), foi anexado aos autos extrato das intimações encaminhadas
à Caixa Postal da contribuinte no período de março de 2017 (mês que ocorreu a
ciência eletrônica ora questionada) o que demonstra o pleno conhecimento e
utilização das funcionalidades do Domicílio Tributário Eletrônico, considerando as
intimações eletrônicas referentes aos processos 10831.721700/2014-16 e
10831.721049/2014-84 cuja ciência ocorreu em fevereiro de 2017 com
manifestações protocoladas o mês de março do referido ano com uso do DTE,
fls.2.948/3662 e 3.163/3.177.(...)
Chamada a se manifestar, a contribuinte apresentou resposta às fls. 2.188/2.190,
alegando que a manifestação da DERAT seria inconclusiva, bem como que a sua opção
pelo domicílio eletrônico de fato não restou comprovada.
Assim, considerando a identidade dos fatos, datas e argumentos, adoto as razões
do voto condutor do Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli para reconhecer a
intempestividade do recurso voluntário (art. 50, §1°, Lei n° 9.784/99):
Por ocasião da diligência, aliás, restou comprovado que o meio eletrônico de
intimação também foi empregado em outros processos administrativos com êxito, sendo
que a Recorrente não questionou esse fato.
Apenas por ocasião do recurso voluntário ora em análise, o qual realmente foi
apresentado após o prazo legal de 30 (dias) da ciência eletrônica, é que o contribuinte
Fl. 2378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.728018/2015-84

pretende tornar nula a intimação da decisão de primeira instância via DTE, sob o
argumento de que não teria aderido expressamente a utilização desse meio de intimação, o
que a tornaria inválida.
Esse argumento, porém, foi rechaçado pelo resultado de diligência, o qual, ao
contrário do que pretende fazer crer a Recorrente, e conforme atesta as passagens
transcritas acima, é, sim, conclusivo quanto à validade da intimação eletrônica da decisão,
uma vez que não só confirmou a opção, como também demonstrou que a fiscalização vem
se valendo desse meio às intimações dirigidas à empresa já há algum tempo.
Outro fato que chama atenção, que milita em desfavor da pretensão da Recorrente e
que não passou despercebido pelo Relator originário é o de que “o acesso ao portal do
eCAC, com uso de certificado digital, auferindo o mencionado "Relatório de Situação
Fiscal" e, finalmente, submetida ao acompanhamento diferenciado, presumível que a
Recorrente era optante do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE), assim, viabilizando a
questionada intimação eletrônica sobre o acórdão recorrido”.
A contribuinte, na verdade, passa a sustentar sua tese de nulidade da intimação com
base em suposto resultado favorável em ação judicial de Produção Antecipada de Provas.
(...)
Como prova do quanto alegado, a Recorrente trouxe apenas a cópia de uma petição
da PGFN e determinadas telas (Doc. 2 do recurso - fls. 2.123/2.129), as quais, no seu juízo
de valor, não seriam suficientes para ratificar sua adesão ao DTE, afinal possuiriam
patentes deficiências técnicas.
Registra-se, porém, que não houve juntada de cópia de nenhum provimento judicial
que eventualmente tenha atestado a sua não opção pelo DTE ou que tenha indicado
resultado final que lhe seja favorável.
De qualquer forma, entendo que o histórico das intimações nesse feito, os
elementos probatórios constantes dos autos e, mais ainda, os dados colhidos e o resultado
da diligência mencionado são suficientes para o presente Julgador criar uma convicção
segura de que não houve nenhum vício quanto à forma eletrônica da intimação da decisão
de primeira instância.
Conclusão
Do exposto, voto por não conhecer o recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 2379
DF CARF MF
Documento nato-digital